Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-51.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-51.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), VALDIRA SALETE PIANA BOMBARDA - CPF: 854.115.741-53 (APELADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – VIABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A LEGALIDADE, NÃO PROVOCANDO O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ - REAJUSTE DE MAIS DE 100% - EXORBITÂNCIA CONSTATADA – UTILIZAÇÃO DOS INDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – REAJUSTE NÃO DISCRIMINADO – ALTERAÇÃO ABRUPTA DE UM MÊS PARA O OUTRO – REAJUSTE SUPERIOR A 100% - TEMA 1.016 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA REAJUSTE PELOS INTERVALOS RESPECTIVOS AO CASO -

NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Não há que se falar em Juízo de Retratação, quando o julgado questionado não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O tema 1.016 do STJ enfatiza o critério matemático correspondentes aos intervalos para a aplicação de reajuste aos planos de saúde, por faixa etária; todavia, não é o caso de retratação do acórdão recorrido, eis que não houve discriminação dos critérios adotados pelo curto período (apenas um mês), no qual ocorreu reajuste de mais de 100%, devendo prevalecer em parte o julgado monocrático, eis que o apelo foi provido parcialmente, pois não havendo demonstração de má-fé da operadora de saúde, impõe-se a restituição do indébito em sua forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação (reexame do acordão), fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao apelo, apenas para que a repetição de indébito ocorra de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da operadora do plano de saúde, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – VIABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A LEGALIDADE, NÃO PROVOCANDO O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ - REAJUSTE DE MAIS DE 100% - EXORBITÂNCIA CONSTATADA – UTILIZAÇÃO DOS INDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...) Embora possível a pactuação, no contrato de plano de saúde coletivo, da cláusula de reajuste em razão da alteração da faixa etária, a variação das contraprestações há que ocorrer, entretanto, sem a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao beneficiário, idoso do plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017), sob pena de sofrer a justa e necessária limitação. (N.U 0040882-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

“(...) 2. O ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja transparência e prova da sua necessidade.3. O reajuste unilateral e produzido de forma não condizente com a boa-fé e transparência que deve pautar a relação material entre as partes, revela-se indevido.4. “É abusivo o reajuste de plano de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do critério adotado.” (AgRg no Ag 1087391/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 05/05/2009)5. “É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).” (AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)[...]” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). (N.U 0014519-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Não havendo demonstração de má-fé da operadora de saúde, impõe-se a restituição do indébito em sua forma simples”.

A Apelante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Recurso Especial, arguindo divergência jurisprudencial, eis que se mostra possível o reajuste por mudança de faixa etária nos contratos coletivos de prestação de serviços de saúde, e que o índice de reajuste foi válido.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora – então Vice-Presidente deste Tribunal – Maria Helena G. Póvoas, em 05/11/2020, determinou o sobrestamento do processo, até o pronunciamento definitivo do STJ, tendo em vista que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a suspensão de processos em todo o território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP e REsp 1.715.798/RS (Tema 1016).

A eminente Desembargadora – Maria Aparecida Ribeiro - Vice-Presidente deste Tribunal, em 24/06/2022, determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado para verificação de possível juízo de retratação, tendo em vista a aplicação do Tema 1.016, no sentido de que “(...)“a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”

Não foram ofertadas contrarrazões ao Recurso Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de Juízo de Retratação (reexame do acordão), fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto no acórdão combatido, a meu viso, merece prevalecer, pois constou expressamente fundamento escorado na abusividade que acarretou desequilíbrio contratual, pois o acréscimo não trouxe a devida discriminação justificada (não houve parâmetros expostos para o aumento da mensalidade), de modo que se aplicou, por analogia, a norma regulamentadora dos planos de saúde individuais.

Assim, cumpre reproduzir uma parte do acórdão recorrido:

“(...) A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge-se, a saber, quanto à validade dos índices de reajuste aplicado anualmente ao contrato de plano de saúde coletivo, bem como a regularidade dos índices aplicados por faixa etária. Quanto ao reajuste aplicado em relação à faixa etária, tem-se que, diferentemente do alegado pela Apelante, UNIMED CUIABÁ, não houve desconhecimento do que dispunha o contrato a respeito; mas sim aumento considerado abusivo, eis que o reajuste foi de mais de 100% do valor da mensalidade cobrada da requerida, que pagava R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais), em março de 2016 e, em abril do mesmo ano, passou a pagar R$ 1.482,53 (mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), sem qualquer discriminação justificadora do reajuste.

Assim, como não houve parâmetros expostos para o aumento da mensalidade, e, não há norma legal que regulamente o limite para tal, decidiu o Juízo “a quo”, acertadamente, por analogia, aplicar norma regulamentadora dos planos de saúde individuais, no caso, de 13,57%.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - LITISCONSORTE PASSIVO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA - REAJUSTE EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE DA PACTUAÇÃO DO AUMENTO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO - ABUSIVIDADE NO REAJUSTE VERIFICADA - POSSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DO REAJUSTE – RECURSO DESPROVIDO. Na ação que discute a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde, ainda que coletivo, a legitimidade passiva é da operadora do plano, sem que para tanto, tenha que dela fazer parte a empresa estipulante, porque atua como mandatária dos associados e sequer fornece os serviços ou influencia nos reajustes. Ademais, é a operadora do plano de saúde quem tem, inclusive, a possibilidade de restituir valores eventual e indevidamente cobrados a maior. Embora possível a pactuação, no contrato de plano de saúde coletivo, da cláusula de reajuste em razão da alteração da faixa etária, a variação das contraprestações há que ocorrer, entretanto, sem a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao beneficiário, idoso do plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017), sob pena de sofrer a justa e necessária limitação. (N.U 0040882- 73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

(...)

No que se refere à alegação de legalidade do reajuste por alinhamento anual, também não merece prosperar, uma vez, consoante se vê no processo, a abusividade ficou constatada, ocasionando o desequilíbrio contratual, uma vez que, como já dito, o acréscimo foi superior a 100% (cem por cento), sem a devida discriminação que o justificasse, mostrando-se perfeitamente aplicável os índices divulgados pela ANS. A esse respeito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE – REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual. Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreram, é lícita a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS. ((N.U 0015480- 44.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)”.

Na decisão, a Vice-Presidente alega aparente desconformidade com o tema 1.016 do STJ, aplicação do sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo.

Todavia, o acórdão, a meu viso, não afronta ao mencionado tema, pois, conforme asseverado, não houve parâmetros expostos para o aumento da mensalidade pelo período declinado – em um mês apenas (de março de 2016 a abril do mesmo ano), de modo que julgo pertinente manter os termos do acórdão.

Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação proposto.

Ante todo exposto, em juízo de retratação, fica mantido o acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022